Tribunal: TJSP
Processo: 1007326-87.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE CONTRATOS – CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I - Réu que bloqueou e depois encerrou a conta do autor por suspeita de fraude, com estorno/repatriação dos valores –

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE CONTRATOS – CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I - Réu que bloqueou e depois encerrou a conta do autor por suspeita de fraude, com estorno/repatriação dos valores – Ausência de comprovação da origem lícita dos valores recebidos - Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença mantida – Recurso desprovido e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).